Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-32.2020.8.11.0088
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000291-32.2020.8.11.0088
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO DA DEFESA. GRAVE AMEAÇA PARA IMPEDIR PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIME SEXUAL. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de coação no curso do processo (CP, art. 344).
2. Fatos relevantes: (i) vítimas que afirmam terem sido ameaçadas pelo réu para desistirem da persecução penal em relação a crime sexual ocorrido contra sua filha; (ii) acusado que nega ter proferido ameaças para favorecer interesse próprio ou alheio em investigação criminal.
3. Requerimento do recurso: absolvição por falta de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do crime de coação no curso do processo estão comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas em ambas as fases processuais.
6. Em crimes dessa natureza, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas possui especial relevância probatória, principalmente quando coerente com os demais elementos dos autos.
7. O próprio acusado confirmou ter procurado as vítimas para “conversar” sobre o suposto abuso sexual, em tempo e local condizente com os relatos dos ofendidos, corroborando os fatos narrados pela acusação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 344; CPP, art. 387, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim. n. 0006747-24.2019.8.11.0064

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000291-32.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO APARECIDO DE QUADROS - CPF: 762.125.309-63 (APELANTE), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ SOUZA DA SILVA - CPF: 484.505.029-34 (VÍTIMA), MARLENE PETROSKI DA SILVA - CPF: 849.647.232-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
RECURSO DA DEFESA.
GRAVE AMEAÇA PARA
IMPEDIR PROSSEGUIMENTO
DE INVESTIGAÇÃO
DE CRIME SEXUAL
. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação criminal interpost
a
pel
a
Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de
0
1 (um) ano

de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime de
coação no curso do processo (CP, art. 344)
.

2. Fatos relevantes: (
i
)
vítima
s
que afirma
m

ter
em
sido
ameaçada
s

pelo réu para desistirem da persecução penal em relação a crime sexual ocorrido contra sua filha
; (
ii
)
acusado
que
nega
ter proferido ameaças
para favorecer interesse próprio ou alheio em investigação criminal
.

3. Requerimento
do recurso
:
absolvição por falta de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A quest
ão
em discussão consiste
em
verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A materialidade e autoria do crime de coação no curso do processo estão comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas em ambas as fases processuais.

6.
Em crimes dessa natureza, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas possui especial relevância probatória, principalmente quando coerente com os demais elementos dos autos.

7
. O próprio acusado confirmou ter procurado as vítimas para “conversar” sobre o suposto abuso sexual,
em tempo e local condizente com os relatos
d
os ofendidos
,
corroborando os fatos narrados pel
a acusação
.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Apelo
defensivo
conhecido
e
des
provido.

_
__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art.
344
; CPP,
art
.
387, V
II
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
. n. 0006747-24.2019.8.11.0064

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto

por
Pedro Aparecido de Quadros

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca
de
Aripuanã
, nos autos da ação penal n.
1000291-32.2020.8.11.0088
, que o condenou à pena de
0
1
(
um
)
ano de reclus
ã
o
,

em regime aberto,
pela prática do
c
rime
de
coação no curso do processo
, descrito no art.

344
do Código Penal (id.
225989174)
.

Em suas
razões recursais
,
a Defesa
requer
a absolvição por
insuficiência de provas
,
visto que a sentença está baseada exclusivamente nas
palavras
das vítimas (id. 239399197).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do apelo interposto

(
id
.

241652189
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do recurso defensivo
(id.
249677693
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
apelaç
ão
interposta
, passando-se à análise do mérito.

E
xtrai-se
dos autos
que o apelante
Pedro Aparecido de Quadros
foi denunciado pela prática do crime
de coação no curso do processo

(CP, art.
344
,
cap
ut
)
,

com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)

Consta
dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de abril de 2018, às 10h41min, instaurou-se notícia
de fato
n° 000694-020/2018, na promotoria de justiça desta urbe, em face do denunciado PEDRO APARECIDO DE QUADROS, pois com consciência e vontade, usou de grave ameaça para intimidar e coagir os genitores de Maisa
Petroski
da Silva, vítima de violência sexual, a não colaborarem com as investigações levadas a efeito no Inquérito Policial 11/2018 e Auto de Ato Infracional no 01/2018.

Segundo apurado no incluso caderno investigativo,
as vítimas Luiz Souza da Silva e Marlene
Petroski
da Silva,
procuraram a Promotoria de Justiça desta comarca e declararam que estavam sendo ameaçados por Pedro Aparecido de Quadros e Marli
Petroski
de Quadros, os quais queriam que àqueles retirassem a “queixa” de estupro de vulnerável contra os seus filhos Kenedy de Quadro e
Kessio
de Quadro.

É cediço que o denunciado, após saber que os pais da menor Maísa
Petroski
da Silva haviam registrado Boletim de Ocorrência, dando conta de que seus filhos Kenedy de Quadros e
K
ecio
Fernandes de Quadros praticaram, em tese, atos libidinosos com a prima Maísa, começou a ir até a casa das vítimas, no intuito de convencê-las a retirar a “queixa”.

Ocorre que em um determinado dia, em via pública, o denunciado perguntou a Luiz se ele retiraria a “queixa”. Ao responder que não tinha jeito, o denunciado disse que isso daria morte e que a primeira a morrer seria Marlene, conforme termo de declarações de fls. 13/14-IP (...)
”
(id.
225987699
).

Regularmente processada
,
a ação penal
foi julgada procedente para
condenar o apelante
nos termos da denúncia
,
razão pela qual lhe foi imposta a pena de
0
1

(
um
)
ano de reclusão
, no regime inicial aberto
,
e

o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Irresignad
a
,
a Defe
s
a
requer a absolvição por

insuficiência de provas
,
ao argumento de
que
“
não existe nos autos qualquer elemento concreto ou sequer detalhamento de local, data, ocasião o contexto concreto e detalhado sobre as ilações lançadas pelos, diretamente interessados, ditos vítimas (marido e mulher) com versões combinadas com o dizer repetido de que ‘ia dar morte’ ‘ia dar morte’
”.

A
irresignação defensiva
não comporta provimento
.

Interrogado em juízo, o
apelante Pedro
confirmou que procurou as vítimas para conversar sobre os graves fatos por eles imputados ao seu filho, mas ressaltou que em nenhum momento proferiu ameaças de morte
ou
sugeriu
que “
retirassem a queixa
”
:

“
(...) que os fatos não ocorreram como relataram; que as vítimas fizeram a acusação contra a família dele; que como pai dos envolvidos ficou preocupado; que queria saber só de uma certeza; que viu as vítimas na estrada e perguntou sobre a situação; que o advogado Dr. Marcos estava vendo sobre a presente questão; que não sabe de onde eles conseguiram tirar essa conclusão; que é um cara do bem; que sempre tenta ajudar o próximo que está do seu lado; que já ajudou muito as vítimas; que trouxe as vítimas de Rondônia para cá; que atualmente é coordenador de uma comunidade; que é dirigente de culto na comunidade dele; que todo domingo está com a bíblia na mão, explicando o que a sagrada escritura mostra; que reza pelos adversários dele; que a sua vida é ajudar os necessitados; que a acusação que estão fazendo é inacreditável; que convivia com a vítima como se fossem irmãos (...)
” (trecho da sentença de id.
225989174
; mídia de id.
225988206
).

Inquirid
o
na fase policial e em juízo,
o ofendido
Luiz Souza da Silva
relatou que
sua filha, de 09 (nove) anos de idade, revelou que sofreu
abuso
sexual de um primo, filho do
ora
apelante, motivo pelo qual
registrou
boletim de
ocorr
ê
ncia para a apuração dos fatos
e
que foi coagido
pelo
apelante
a “
retirar a queixa
”:

“
(...)
que o acusado falou que se não retirasse a queixa ia dar morte; que a primeira pessoa que iria morrer seria sua esposa Marlene
; que não queria retirar a queixa referente aos abusos que sua filha sofreu do filho do acusado; que o filho do acusado é conhecido por “Alemão”;
que a ameaça foi grave e ele se sentiu amedrontado porque o acusado falou isso por duas vezes
; que primeiramente o acusado foi até a casa dele; que o acusado discutiu com a mulher dele, Sra. Marlene; que ele chegou em casa e Pedro foi conversar com ele, e pediu para retirar a queixa; que no outro dia
Pedro estava passando de caminhão e começou a falar sobre o mesmo fato; que durante a conversa o acusado falou que ia dar morte
; que as ameaças foram em dias distintos; que no dia das ameaças o seu filho estava junto; que estavam apenas conversando e o acusado se alterou; que a estrada em que houve a discussão foi perto de
Conselvan
” (trecho da sentença de id.
225989174
; mídia de id.
225988206
).

No mesmo sentido, a vítima
Marlene
Petroski
da Silva
revelou que, desde o registro do suposto abuso sofrido por sua filha, o apelante procurou a sua família coagindo-os a de
sistir da apuração dos fatos e, inclusive, ameaçou matá-los caso insistissem com a queixa:

“
(...) que o acusado foi até a sua casa; que o seu marido não estava no momento; que ele queria saber como ela fez a denúncia; que queria saber em que hospital havia levado a menina para fazer o exame; que o acusado queria que tirasse a denúncia contra
Kécio
; que o
Kécio
já era maior de idade, mas Pedro negava falando que ele era menor; que o acusado disse que iam perder a causa e perderiam também tudo que tinham; que ele apontou o dedo na cara de sua filha dizendo que ela era sem vergonha e mentirosa; que ele lhe ameaçou a tirar tudo que tinham afirmando que tinha advogado; que o acusado perguntava se ela ia ter coragem de enfrentar um homem;
que ele ficou insistindo para o marido dela retirar a denúncia; que o marido dela se recusou; que o acusado falou que teria morte na família dele e a primeira seria ela
; que depois da denúncia, o acusado foi apenas uma vez na casa dela; que quando o marido dela chegou ele parou com as ameaças; que o acusado pediu para retirar a denúncia e pediu também para não falar que tinha sido ameaçada; que o acusado pediu para falar que a sua filha havia mentido; que ela se recusou a retirar a denúncia; que ela não se recorda se ele ameaçou de fazer alguma coisa com ela (...)
”
(trecho da sentença de id.
225989174
; mídia de id.
225988206
).

Como se vê, a prática do crime de
coação no curso do processo

restou
devid
amente demonstrada,
sobretudo
pelas declarações da
s
vítima
s
em ambas as fases da persecução penal, as quais possuem relevante valor nesse tipo de ilícito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição da apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, pois, sua condenação embasada no conjunto probatório, mormente nos depoimentos da vítima que o aponta como o autor dos fatos. Ademais, cabe ressaltar que, nos delitos dessa natureza, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre à do acusado, principalmente quando a versão apresentada por aquela se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.
Recurso desprovido
”
(TJMT,
ApCrim
. N.0006747-24.2019.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
29/05/2024).

Ademais,
ao contrário do alegado pela defesa, os fatos foram devidamente detalhados na denúncia e confirmados pelas vítimas em juízo,
pois ambas
relataram

de forma uníssona que as ameaças de morte ocorreram
ao serem
abordad
a
s pelo apelante em uma estrada vicinal.

Aliás, embora negue que tenha proferido ameaças e coagido às vítimas a desistirem da
persecução
penal, o apelante admite que procurou o casal para “
conversar
” sobre os fatos
,
porque estava preocupado, confirmando que se encontraram casualmente na estrada e que naquele momento houve um diálogo sobre o assunto.

Lado outro, o próprio apelante afirma que todos conviviam “
como irmãos
”, e a defesa
não
apresentou qualquer motivo
que
justificasse a atitude das vítimas em “
i
nventar
”
os fatos para deliberadamente prejudicar um membro
da sua
família.

Portanto, constata-se que a sentença impugnada se baseou em elementos de convicção robustos e coerentes, especialmente os relatos das vítimas
em juízo
, de modo que se reputa inviável a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo

e no disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso do apelante

Pedro Aparecido de Quadros
,
em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025